Tribunal: TJMT
Processo: 1027763-98.2022.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027763-98.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOURIVAL DO NASCIMENTO - CPF: 565.321.999-15 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1027763-98.2022.8.11.0003.

Origem:
Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente:
LOURIVAL DO NASCIMENTO
.

Recorrida:
ENERGISA S/A.

Data do Julgamento:
03/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - T
ERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ENTREGUE AO CONSUMIDOR E REGISTRO FOTOGRÁFICO -
IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 699 - CORTE DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme registro fotográfico e Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente entregue via A.R. para o reclamante que deixou de acompanhar a
inspeção
, portanto, é legítima a cobrança de fatura eventual.

2.

Assim, não havendo irregularidade na constatação, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

3.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

4.

Uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura referir-se a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude e o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo. Precedente vinculante do STJ, Tema 699.

5.

No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 02 meses e corte respeitou o prazo de 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se devido o corte do fornecimento de energia.

6.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

7.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso da empresa recorrida.

8.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o reclamante, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, por fim, julgou improcedente o pedido de inexistência de débito.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença no sentido de que seja reconhecido à inexistência do débito e que o valor atribuído a titulo de danos morais seja majorado.

A reclamada
pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual o reclamante questiona a legitimidade da cobrança e corte da energia oriundo da recuperação de consumo.

A reclamada em sua defesa aduziu que agiu no exercício regular de direito ao proceder a referida cobrança e a suspensão do fornecimento de energia, uma vez que a dívida é existente.

Informa que procedeu à inspeção na unidade consumidora da residência do reclamante e constatou a existência de irregularidade, conforme faz prova Termo de Inspeção n. 90431816 (ID. nº 170008322 – pág. 8).

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

No caso, verifica-se que a reclamada juntou aos autos, o termo de ocorrência e inspeção, devidamente entregue ao reclamante, por correio, conforme id de nº
ID. nº 170008322 – pág. 11
, o qual deixou de acompanhar a vistoria, além disso, foi juntado aos autos relatório fotográfico da inspeção.

Anoto que na hipótese não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor. Assim, a simples elaboração do termo de ocorrência é suficiente para comprovação da irregularidade.

A Resolução 414/2010 da ANEEL não exige a realização de perícia em todos os casos de desvio de energia, mas quando for constatada violação do medidor ou de outros equipamentos de medição como no caso. Nesse sentido é a redação do art. 129, especificamente nos incisos II e III, do § 1º e no § 5º, vejamos:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

(...)

§ 5
º

Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor
ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Constatada a fraude no sistema de fornecimento de energia elétrica, não atingindo o medidor, mostra-se desnecessário o encaminhamento do equipamento para perícia, pois é evidente o registro parcial da energia consumida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – TOI E REGISTRO FOTOGRÁFICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia
.
O registro fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do medidor estava invertido
. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção de n.583236, foi apurado “
DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA
” registrando consumo inferior no período entre 04/2016 à 12/2016. Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) Registros fotográfico comprovando a entrega do TOI e a irregularidade encontrada (...) Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em dano moral. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (RI nº 0017882-93.2017.811.0002. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Julgamento: 26/10/2017).

Assim, cabível a cobrança do valor da fatura de recuperação de consumo, que corresponde ao acúmulo de energia elétrica efetivamente consumida pelo reclamante.

Em relação ao dano moral entendo que não restou configurado, em razão do entendimento firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 699 (REsp 1.412.433/RS),
in verbis
:

“Na hipótese de
débito estrito de recuperação de consumo
efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que
apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é
possível o corte administrativo do fornecimento do serviço
de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor,
pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito
, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Portanto, uma vez constatada a regularidade da fatura de recuperação de consumo, como no caso em apreço, o corte do fornecimento de energia somente é admitido se a fatura referir-se a débitos correspondentes ao período máximo de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude
e
o corte for realizado em, no máximo, 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo.

No caso, verifica-se que a recuperação de consumo abrange período de 02 meses e o corte respeitou o prazo de 90 dias após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, à luz do precedente vinculante acima mencionado, revela-se devido o corte do fornecimento de energia.

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência dos pedidos iniciais.

Destarte, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas o reclamante, a decisão deve ser mantida, em razão da vedação a
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, em razão da vedação a
reformatio in pejus
, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023